Tribunal: TCU
Processo: 014.905/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que aplicou multa ao recorrente em sede de auditoria de conformidade, no âmbito do Fiscobras 2018, com o objetivo de fiscalizar as ações de melhoramentos no canal de navegação da hidrovia do rio São Francisco.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto por Reynaldo Araújo da Silva Soares contra o Acórdão 1488/2023-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal lhe aplicou multa no valor de R$ 20.000,00 com fundamento no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. informar o recorrente e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes acerca desta deliberação.